Tribunal: TJMT
Processo: 0032860-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032860-86.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 037.766.671-84 (EMBARGANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), AZIR PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 568.923.651-91 (EMBARGANTE), MAURICIO DIAS DE AMORIM - CPF: 378.243.681-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Nulidade na quesitação. Preclusão consumativa. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção pelo Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Maus antecedentes configurados. Fração do homicídio privilegiado. Inovação recursal. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação dos embargantes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP).

2. Fato relevante. A defesa sustenta omissão quanto à nulidade absoluta na quesitação por ausência de quesito sobre a ciência do coautor quanto à qualificadora objetiva. Aponta contradição na manutenção da qualificadora da surpresa diante de briga prévia, além de obscuridade na dosimetria quanto à fixação da pena-base e à fração de redução pelo privilégio.

3. Os embargantes pleiteiam o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para anular o julgamento ou reformar a dosimetria da pena, com o devido prequestionamento das matérias.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não declarar nulidade na quesitação, à luz de precedente do STJ; (ii) saber se existe contradição no reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima em contexto de discussão anterior; e (iii) analisar a ocorrência de omissão ou obscuridade na dosimetria da pena, inclusive quanto à possibilidade de análise de tese não ventilada na apelação.

III. Razões de decidir

5. O acórdão enfrentou a preliminar de nulidade da quesitação de forma exaustiva, consignando que a ausência de impugnação em plenário, logo após a leitura dos quesitos, atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 6. O precedente invocado pela defesa (AgRg no AREsp 1.668.151/PR) mostra-se inaplicável, pois trata de supressão total de quesito obrigatório, enquanto no caso em exame o quesito sobre a qualificadora foi devidamente formulado e submetido à votação, operando-se a preclusão sobre eventual vício de redação. 7. Inexiste contradição na manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a existência de discussão prévia não afasta, por si só, a surpresa do ataque perpetrado por pessoa diversa, mediante golpes de madeira e disparos em sequência rápida contra vítima alcoolizada e desarmada. 8. A dosimetria da pena-base não padece de vício, pois a exasperação fundamentou-se concretamente na existência de maus antecedentes, lastreados em processo de execução penal com trânsito em julgado por fato anterior, o que afasta a alegação de referências vagas. 9. A pretensão de aplicação da fração máxima de redução pelo privilégio configura inovação recursal, visto que a matéria não foi objeto das razões de apelação, sendo vedado o exame de tese nova em sede de aclaratórios pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. 10. Os embargantes buscam a rediscussão do mérito da causa por discordarem do resultado do julgamento, finalidade estranha aos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas ao art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Eventuais irregularidades na redação de quesitos no Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno em plenário, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 2. A existência de discussão prévia entre os envolvidos não afasta, de forma absoluta e automática, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Conselho de Sentença decidir conforme sua soberania. 3. É inviável a análise de teses não suscitadas no recurso de apelação em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, arts. 563, 571, VIII, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2024; TJMT, EDcl n. 1006990-07.2025.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos por
Azir Pedroso de Arruda
e
Wender Roger Ferreira de Arruda
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (Id. 351364399).

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios no julgado, quais sejam: a) omissão, por não ter o acórdão enfrentado a tese de nulidade absoluta do julgamento à luz de precedente do STJ (AREsp 1.668.151/PR), que afastaria a preclusão em caso de ausência de quesito obrigatório sobre a ciência do coautor acerca da qualificadora de natureza objetiva, tratando-se de matéria de ordem pública; b) contradição, ao validar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), mesmo reconhecendo a existência de discussão e briga prévia entre as partes; c) omissão e obscuridade, quanto à dosimetria da pena do embargante Wender, ao argumento de que a pena-base foi exasperada com base em "referências vagas", e por não ter o acórdão analisado a necessidade de aplicação da fração máxima de redução (1/3) referente ao homicídio privilegiado.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento ou, subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena, com o devido prequestionamento das matérias (Id. 351641357).

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que a defesa busca a rediscussão do mérito, além de ter incorrido em inovação recursal (Id. 354901379).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

De início, cumpre registrar que, na forma do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à introdução de questões novas ou à rediscussão de matéria já devidamente apreciada pela Turma Julgadora.

Da alegada omissão quanto à nulidade da quesitação

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à nulidade da quesitação, ao não apreciar a tese de nulidade absoluta à luz do precedente firmado no AgRg no AREsp 1.668.151/PR.

A tese não prospera.

O acórdão embargado enfrentou a preliminar de nulidade de forma exaustiva, assentando, em seus fundamentos, que: (i) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui natureza objetiva, sendo desnecessário quesito específico sobre o conhecimento do recurso empregado; (ii) o quesito foi devidamente formulado (5o quesito) e submetido ao Conselho de Sentença; (iii) a defesa não impugnou a quesitação no momento oportuno (em plenário), operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 571, VIII, do CPP; e (iv) não houve demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Eventual irregularidade na quesitação deve ser arguida logo após a sua leitura e explicação pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão. No caso concreto, a ata de julgamento não registra qualquer protesto oportuno.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PENAL E PROCESSO PENAL. [...] TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571 DO CPP. [...] 1."Ocorreu a preclusão consumativa, certo que eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão, o que não se verificou no caso sob juízo, em franca não observância do artigo 571 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.903.295/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).[...]
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024.)

Ademais, o precedente invocado pela defesa é inaplicável, pois trata de
supressão total
de quesito obrigatório, enquanto nos presentes autos o quesito referente à qualificadora foi regularmente formulado (5o quesito). A insurgência diz respeito à redação do quesito, matéria sujeita à preclusão.

Da alegada contradição na análise da qualificadora

A defesa aponta contradição no fato de o acórdão ter mantido a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa
mesmo diante de um contexto de briga prévia.

O vício não se configura. O acórdão consignou que tal fato não afasta, por si só, a qualificadora, ponderando que:

A existência de discussão prévia entre Azir e a vítima não afasta a qualificadora, já que o ataque foi perpetrado por pessoa diversa (Wender), além de a forma de execução (golpes de madeira seguidos de disparos em sequência rápida) impedir defesa efetiva, encontrando-se a vítima em situação de vulnerabilidade (alcoolizada, desarmada).
(Id. 351364399, p. 14)

A decisão embargada apenas verificou que a opção do Conselho de Sentença encontrava respaldo em uma das versões plausíveis extraídas dos autos. Alterar tal conclusão violaria o
Princípio da Soberania dos Veredictos
(art. 5o, XXXVIII, "c", da CF).

Da dosimetria da pena e da vedação à inovação recursal

Por fim, os embargantes apontam omissão na análise da dosimetria da pena de Wender.

Quanto à
pena-base
, a defesa alega genericamente que a elevação se deu com base em "referências vagas" não configura omissão, mas claro inconformismo. O acórdão (Id. 351364399, p. 15/16) foi explícito ao validar a exasperação em razão dos
maus antecedentes
, com fundamentação concreta na sentença.

Já no que tange à
fração de redução do privilégio
, a pretensão de aplicação do patamar máximo de 1/3 esbarra em óbice intransponível: a
inovação recursal
. A defesa limitou-se a pleitear, na apelação (Id. 310825898), a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a redução da pena-base.
A fração de 1/6 aplicada na terceira fase não foi objeto de questionamento.

Dessa forma, o acórdão não poderia ser omisso sobre tese que sequer foi submetida à sua apreciação. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida no recurso originário, como bem assentado por esta Corte:

“1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal para análise de teses não ventiladas no recurso anterior.
(TJMT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.U 1006990-07.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026).

Para fins de
prequestionamento
, ressalto que todos os dispositivos relevantes foram devidamente enfrentados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos de declaração e
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026